Tribunal: TJSP
Processo: 1013143-46.2019.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – DIREITO À NOMEAÇÃO – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento do seu suposto direito líquido e certo a obter a nomeação para o cargo de "instrutor de artes (cordas, violino/viola de arco)" junto ao Município de Taubaté - concurso público no 07/2015 voltado è

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – DIREITO À NOMEAÇÃO – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento do seu suposto direito líquido e certo a obter a nomeação para o cargo de "instrutor de artes (cordas, violino/viola de arco)" junto ao Município de Taubaté - concurso público no 07/2015 voltado è formação exclusiva de cadastro de reserva – candidato aprovado em 1o (primeiro) lugar – inexistência de direito subjetivo à nomeação – o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital ou para formação estrita de "cadastro de reserva" possui mera expectativa do direito à nomeação, ainda que surjam novas vagas no período de validade do certame (em caso de vacância, por exemplo) - preenchimento de vagas excedentes àquela que se pretendia preencher que está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo comprovação de efetiva preterição – precedentes do C. STJ e do Excelso Pretório – abertura de novo concurso visando à contratação de servidores temporários, para função-atividade distinta do cargo postulado pelo impetrante, que não tem o condão de consubstanciar hipótese de ilícita preterição – nomeação de outros candidatos no mesmo concurso por força de decisões judiciais que não desnatura a legalidade da postura da Administração Pública e nem caracteriza real preterição - sentença reformada, para fins de se revogar a ordem de segurança. Recurso da Municipalidade e remessa necessária providos.